Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, nos moldes do artigo 1.012, §3o, do CPC, pelo qual as rés buscam suspender os efeitos de sentença que rejeitou embargos à monitória e julgou procedente o pedido constituindo em favor da parte autora título executivo do débito imputado às requerentes. Em homenagem ao princípio da não surpresa e do contraditório, foi concedido prazo para o requerente justificar seu interesse jurídico com a formulação do pedido, no id. Em resposta, no id. Requereu a manutenção do pedido ou, no caso da extinção, que seja consignado o efeito suspensivo e automático e imediato. Em que pese a argumentação dos Requerentes, no sentido de existir dúvidas a respeito do efeito suspensivo automático do recurso de apelação em face de sentença que julga procedente ação monitória, tenho que a lei é bastante clara e não causa qualquer dúvida a respeito. Com efeito, o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil prevê que todo o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, exceto as sentenças com conteúdo indicado objetivamente no §1o do mesmo dispositivo legal, hipótese em que a parte apelante pode postular a concessão de efeito suspensivo ao órgão ad quem. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. No caso, trata-se de pedido de efeito suspensivo de sentença que julga procedente ação monitória, rejeitando embargos opostos pela parte ré, não constando entre as hipóteses elencadas como exceções dispostas no artigo 1.012, §1o, do CPC. Ou seja, as apelações interpostas contra sentença desta natureza possuem efeito suspensivo decorrente da própria lei, não havendo necessidade de manifestação judicial para que o recurso seja recebido no duplo efeito. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. CITAÇÃO. VALIDADE. ENTREGA ENDEREÇO RÉUS. AVISO RECEBIMENTO. ASSINADO POR TERCEIRO. FALTA PODERES PARA RECEBER. DESCONHECIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde residem os devedores, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento das partes, implica em citação válida. Precedentes. 3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1229133, 07061994320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não comporta conhecimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença prolatada nos autos de origem, por absoluta falta de interesse jurídico, já o referido recurso já é dotado do efeito suspensivo almejado, por expressa previsão legal. Assim, não merece conhecimento o pedido ora formulado, por ser a pretensão manifestamente inadmissível, por carência do pressuposto de admissibilidade inerente ao interesse processual. Diante do exposto, sendo manifesta a inadmissibilidade do presente pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação, NEGO CONHECIMENTO à pretensão. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator